Tribunal: STF
Processo: MS 36736
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Pleno, em Sessão Virtual encerrada em 7 de junho de 2021, não conheceu embargos de declaração, mediante pronunciamento assim resumido:
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – ADEQUAÇÃO. Terceiros embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento de recurso anterior. 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA. Se os embargos de declaração são protelatórios, cumpre aplicar multa – artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    O impetrante interpôs embargos de divergência.
    2. Em mandado de segurança de competência originária do Tribunal, incabíveis são os embargos de divergência – artigos 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo.
    3. Nego-lhes seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator